Tribunal: TJES
Processo: 0012786-98.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012786-98.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERLANE BARBOSA NOVAIS BARRETO

APELADO: JULIANE NOVAIS BARRETO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. FALECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E RENDA MENSAL INEXPRESSIVA. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Embora a prestação de contas seja ônus vinculado ao exercício da curatela, nos termos do artigo 1.755 e 1.774, do Código Civil, admite-se a dispensa da obrigação quando o curatelado não possua patrimônio e detenha renda inexpressiva.

II.
Na hipótese, a curadoria fora atribuída à própria genitora da curatelada em virtude do falecimento de seu esposo que, anteriormente, exercia o encargo, sendo a pretensão de dispensa da prestação de contas fundada, justamente, no fato de que a curatelada enfrenta situação de hipossuficiência, auferindo renda correspondente a um salário mínimo proveniente de benefício assistencial, não possuindo outros bens, se
ndo de notar que na esteira das provas carreadas ao bojo dos presentes autos, o seu falecido Genitor, mediante Sentença Judicial, detinha idêntica condição relacionada à curatela.

III.
As peculiaridade do caso admitem que a curadora seja dispensada da obrigação de prestação de contas, notadamente pela inexistência de patrimônio ou renda expressiva da curatelada. A propósito desta questão, depreende-se que
as partes encontram-se patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, sendo que a renda da curatelada JULIANE NOVAIS BARRETO é unicamente atrelada ao benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), consoante verificado às fls. 24/26.
Ademais, a curatela era anteriormente exercida por seu genitor JURAILDES SOARES BARRETO, falecido em 20/12/2020, sendo possível extrair da Certidão de Óbito a informação de que
“não deixou testamento, não deixando bens a inventariar”
(fl. 28), situação que apenas reforça acerca da ausência de patrimônio da Requerida e a possibilidade de dispensa da obrigação de prestar contas.

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ERLANE BARBOSA NOVAIS BARRETO

formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de
SENTENÇA
(fls. 47/verso) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR
ajuizada pela
Recorrente
em desfavor de
JULIANE NOVAIS BARRETO
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs:

“Isto posto,
nomeio Erlane Barbosa Novais Barreto, como curador, em substituição a Juraildes Soares Barreto para exercer a curatela definitiva de Juliane Novais Barreto,
atuando como representante do curatelado em todos os atos da vida civil elencados nos art. 1.782 do Código Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, mas suspendo sua exigibilidade, eis que beneficiária da AJG.

Dispenso a garantia da curatela em virtude da ausência de patrimônio de valor considerável pela requerida.

Lavre-se o termo independente de intimações, anotações e trânsito em julgado.

Determino a prestação de contas na forma do art. 84, § 4º da Lei 13.146/15.

Determino a inscrição da presente sentença no registro civil do curatelado, nos termos do art. 92 da Lei de Registros Públicos e o registro no Cartório competente, de acordo com o disposto no Código de Normas da Corregedoria Geral da justiça do Espírito Santo, bem como a publicação, em forma resumida, no Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de dez dias, conforme regra do artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil.

Atribuo à presente força de mandado – ofício a ser cumprida pelo delegatário do Cartório de Registro Civil e Notas competente, tão logo ocorrido a preclusão recursal, consignando que a parte está amparada pela assistência judiciária gratuita.

É vedado o uso de cópia desta sentença, mesmo que autenticada, para fins de obtenção e/ou liberação de direitos.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade, eis que defiro a AJG”.

Em suas razões recursais, a Recorrente se insurge, especificamente, em relação ao capítulo da Sentença que lhe determina a
“prestação de contas na forma do art. 84, § 4º da Lei 13.146/15”
, alegando, para tanto, que: (
I
)
“são aceitas jurisprudencialmente dispensas de cauções, garantias e prestações de contas em situações excepcionais, sobretudo naquelas em que são ínfimos ou de pequena monta o patrimônio ou a renda auferida”
; (
II
)
“na hipótese dos autos, vale salientar que os rendimentos da pessoa curatelada são de baixa monta, já que correspondentes a um salário mínimo e são provenientes inclusive de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ademais, foi informado na petição inicial que não há propriedade de bens móveis ou imóveis que justificassem a prestação de contas”
; (
III
)
“que NÃO SE BUSCA COM A PRESENTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ISENTAR A PARTE APELANTE DE QUALQUER PRESTAÇÃO DE CONTAS (...). Tão somente pretende a parte apelante a homenagem ao princípio da razoabilidade para que não haja a fixação da obrigação ANUAL da apresentação de prestação de contas frente ao recebimento de benefício assistencial, permanecendo disponível para cumprimento do aludido dever em sendo acionada para tanto”
.

Requer, assim, a reforma parcial da Sentença, a fim de que seja dispensada a obrigação de prestação de contas como condicionante para o exercício da curatela.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que a Recorrente ingressou com AÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR objetivando provimento judicial que lhe concedesse a curatela definitiva de sua filha JULIANE NOVAIS BARRETO, cujo encargo era exercido por seu falecido esposo JURAILDES SOARES BARRETO.

Após a instrução processual e oitiva do Ministério Público Estadual, a pretensão exordial fora prontamente atendida pelo Magistrado de Primeiro Grau, cuja Sentença restou escorada nos seguintes fundamentos: (
I
)
“a curatela é um instituto criado com fim protetivo, que somente deve ser deferido em caráter extraordinário e proporcionalmente às necessidades e às circunstâncias de cada caso que é posto à apreciação do juízo”
; (
II
)
“a análise rigorosa do conjunto probatório deve ser produzida atendendo-se sempre ao melhor interesse do(a) curatelado(a), já que este diante de sua particular condição deve ser protegido”
; (
III
)
“Analisando detidamente os elementos disponíveis nos autos, verifico a possibilidade da substituição da curatela”
; (
IV
)
“a curatela tem um cunho eminentemente protetivo da pessoa da incapaz e deve permanecer no interesse desta e, no caso em testilha, os fatos relatados demonstram que, em virtude do falecimento da atual curadora, esta não mais exerce o múnus de cuidar dos interesses do curatelado, sendo assim, impõe-se a necessidade de nomear o autor em substituição”
.

No que tange à obrigação delimitada na parte dispositiva da Sentença de prestação de contas, tenho que as peculiaridade do caso admitem que a curadora seja dispensada desta imposição, notadamente pela inexistência de patrimônio ou renda expressiva da curatelada,
se
ndo de notar que na esteira das provas carreadas ao bojo dos presentes autos, o seu falecido Genitor, mediante Sentença Judicial, detinha idêntica condição relacionada à curatela.

Não passou despercebido, inclusive, que as partes encontram-se patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, sendo que a renda da curatelada JULIANE NOVAIS BARRETO é unicamente atrelada ao benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), consoante verificado às fls. 24/26.

Ademais, cumpre pontuar que a curatela era anteriormente exercida por seu genitor JURAILDES SOARES BARRETO, falecido em 20/12/2020, sendo possível extrair da Certidão de Óbito a informação de que
“não deixou testamento, não deixando bens a inventariar”
(fl. 28), situação que apenas reforça acerca da ausência de patrimônio da Requerida e a possibilidade de dispensa da obrigação de prestar contas.

Não é outro o entendimento da jurisprudência Pátria em casos análogos aos dos presentes autos, a teor dos seguintes arestos,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1.

Em que pese a prestação de contas seja atribuição inerente à curatela (artigos 1.755 e 1.774 do Código Civil), é possível sua dispensa quando verificado que o curatelado não possui bens e aufere como renda benefício de um salário mínimo
.

2.
Apelação conhecida e provida.

(
TJDF
; 07139413420198070003 DF 0713941-34.2019.8.07.0003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA EXERCIDA PELA FILHA - CONCORDÂNCIA DAS OUTRAS FILHAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE DISPENSA - RECURSO PROVIDO.

Merece reforma sentença que condiciona a curatela à prestação de contas anuais, quando verificada ausência de possibilidade de malversação de recursos, principalmente, quando a renda auferida pela curatelada se mostra suficiente apenas para atender as suas necessidades elementares
.

(
TJMG
; AC: 10000200310217001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/06/2020, Data de Publicação: 10/06/2020)

“
EMENTA:
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURATELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS NO PRAZO DE TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE. INTERDITANDA. AUSÊNCIA DE BENS EM SEU NOME. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO MENSAL NO VALOR DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. CURATELA EXERCIDA PELA FILHA DA INTERDITANDA. ÔNUS EXACERBADO À CURADORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DESNECESSÁRIA. APLICAÇÃO DOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao assumir o encargo de administrar valores pertencentes a terceiro, o curador é responsável pela gestão do patrimônio alheio, o que inclui o dever de prestação de contas para conferir transparência às atividades realizadas. Disposição do artigo 84, § 4º, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

2.

É admitida a dispensa do dever de prestar contas, nas hipóteses em que a pessoa sujeita à curatela não possua patrimônio ou renda expressiva, e não haja nenhum indício de irregularidade na administração dos bens e/ou falha no dever de cuidado do interditando
. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3. No caso em exame, verifica-se que
a interditanda não possui bens em seu nome, e percebe benefício de apenas 01 (um) salário mínimo mensal, bem como a agravante/curadora é a única responsável por seus cuidados, não havendo nos autos nenhum indício que desabone sua aptidão ao exercício do encargo
.

4.

A imposição de prestação de contas periódica configura ônus exacerbado à curadora, quando a interditanda não possui bens e a renda auferida se restringe a valor para garantir sua sobrevivência, sendo um fator que desestimula tal prática assistencial, gratuita e voluntária
.

5.
A dispensa da prestação periódica de contas simplifica e facilita o exercício da curatela, à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.
Diante de eventual constatação de indícios de irregularidade ou má-fé na gestão do patrimônio da interditanda e/ou no dever de cuidado assumido pelo curador, a prestação de contas poderá ser exigida a qualquer tempo pelo juiz, pelo Ministério Público ou outro interessado, com objetivo de salvaguardar os interesses da pessoa sujeita ao instituto da curatela. Exegese do artigo 1.757 do Código Civil.

7.
Recurso conhecido e provido. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0065978-34.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI - J. 17.04.2023)

(
TJPR
; AI: 00659783420228160000 São José dos Pinhais 0065978-34.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: eduardo augusto salomao cambi, Data de Julgamento: 17/04/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

Registra-se, ademais, que em atenção aos documentos que instruem o presente feito, a
Procuradoria de Justiça Cível também se pronunciou favoravelmente ao acolhimento da pretensão exordial
, pontuando, que:

“Na hipótese vertente, a curadora, ora apelante, é genitora da curatelada e registrou, em suas razões recursais 49/52vº, que não tem a intenção de se desincumbir do encargo a ela atribuído, se dispondo a reassumir o ônus caso venha a ser acionada, ante a superveniência de indícios de irregularidades na administração dos recursos da curatelada.

Além disso, observa-se que a curatelada enfrenta situação de hipossuficiência, auferindo renda correspondente a um salário mínimo proveniente de benefício assistencial (BPC/LOAS), e não possui bens.

Portanto, a manutenção da obrigação de prestação de contas em regime de curatela mostra-se desnecessária ao caso presente, haja vista a percepção da remuneração mensal da curatelada ser ínfima a ponto de ser prescindível, pelo menos no momento atual, ao Poder Judiciário tomar medidas de cunho fiscalizatório, uma vez que, por certo, a curatelada não possui renda superior aos seus gastos ordinários, os quais se destinam somente ao suprimento de suas necessidades mais básicas.”

Isto posto, conheço e confiro provimento ao presente recurso de Apelação Cível, para reforma parcialmente a Sentença recorrida, a fim de dispensar a Recorrente da obrigação que lhe fora imposta de prestação de contas.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)